Tribunal: TJMT
Processo: 1029114-60.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029114-60.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAROLINI EVANGELISTA MONTEIRO - CPF: 051.629.501-22 (APELANTE), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO), FERNANDO DE MELO RAMALHO - CPF: 028.154.491-37 (APELANTE), NEZIO EVANGELISTA PRUDENCIO - CPF: 270.267.281-72 (APELADO), MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA - CPF: 860.697.561-34 (ADVOGADO), LUCIMAR DIAS DA SILVA - CPF: 259.665.528-43 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

DEFENSORIA PÚBLICA. PLURALIDADE RÉUS. CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. OFENSA AO ART. 128, INC I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 80/94

E ART. 231 DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse. Ocorreu decretação de revelia dos réus, sendo um deles assistido pela Defensoria Pública, sem que esta tenha sido devidamente intimada para apresentar defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública constitui cerceamento de defesa e gera a nulidade da sentença, quando a parte beneficiária da justiça gratuita foi declarada revel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 128, inc. I, da LC n. 80/94, e dos arts. 183, § 1º, e 186, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da Defensoria Pública é imprescindível, sob pena de cerceamento de defesa.

4. A ausência de intimação pessoal da Defensoria, na hipótese, torna inválido o decreto de revelia, impondo-se a nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, com retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: "É nula a sentença que decreta a revelia de parte assistida pela Defensoria Pública sem sua prévia intimação pessoal."

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos sucessivamente por
Fernando de Melo Ramalho
, representado pela Defensoria Pública,

e
Carolini Evangelista Monteiro
,

contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de reintegração de posse proposta por
Nézio Evangelista Prudêncio e Lucimar Dias da Silva
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar a reiteração dos autores na posse do imóvel urbano situado na Avenida Espigão, quadra 108, lote 06, com 186 m2, bairro Tijucal, nesta capital, condenando os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Inconformados, recorrem os réus.

O apelante Fernando, preliminarmente, aponta a nulidade da sentença, em razão da ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentação de defesa. No ponto, alega que em 20.07.21, habilitou-se nos autos para representação processual da ré – Carolini Monteiro, pugnando pela vista legal a fim de apresentar a devida contestação, aguardando a abertura do prazo, com a remessa dos autos mediante expediente eletrônico, o que não foi observado, decretando-se a revelia da ré, que após pedido de reconsideração, restou mantida.

Diz que a falta de intimação do defensor constituído, na hipótese em que a parte é beneficiaria da justiça gratuita, constitui cerceamento de defesa, e que a revelia, decretada por falta de defesa, não pode ser considerada válida quando a parte não foi devidamente intimada para se defender, e assevera que os efeitos da revelia não pode

ser utilizada como único fundamento para procedência da ação.

Segue, defendendo o direito à instrução do processo e produção de provas. No mérito, discorre sobre a inexistência de esbulho, a posse de boa-fé e o direito à indenização pelas benfeitorias no imóvel. Forte em tais argumentos, pede pela anulação da sentença.

Por sua vez a ré – Carolini-, nas razões recursais, aponta nulidades processuais, quanto à defesa técnica e o cerceamento de defesa por não ter sido oportunizada a produção de prova, ainda que, por determinação do juízo. No mérito, assevera que sempre exerceu a posse de boa-fé, reclamando o direito à indenização pelas benfeitorias erigidas, e, ainda, a usucapião da área.

Contrarrazões coligidas no id n. 225233717, pelo desprovimento de ambos os apelos.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de reintegração de posse proposta por Nézio Evangelista Prudêncio e Lucimar Dias da Silva em desfavor de Carolini Evangelista Monteiro e Fernando de Melo Ramalho, objetivando a reintegração da posse do imóvel urbano situado na Avenida Espigão, quadra 108, lote 06, com 186 m2, bairro Tijucal, nesta Capital.

Narraram na inicial, que são legítimos proprietários do imóvel litigioso, o qual cederam

aos réus em 2015, para que pudesse edificar e nele morar até que conseguissem

a própria moradia

ou os autores o solicitarem de volta, sendo que acordaram

verbalmente

que os investimentos no imóvel seriam ressarcidos

após avaliação idônea e posterior venda do bem.

Seguiram relatando que decidiram vender o terreno, que entraram em contato com a ré, dando-lhe o direito de preferência de compra ou que de comum acordo fizessem a venda e a restituição dos investimentos realizados, a qual se negou a comprar ou vender o bem, sendo posteriormente declarado que a real intenção era tomar para si o imóvel, restando comprovado o esbulho possessório.

Cinge-se que decorrida a marcha processual, fora decretada a revelia dos réus, e em seguida, instadas as partes a produção de provas. Ato continuo, a magistrada singular, após indeferir pedido de reconsideração dos réus, proferiu sentença julgando procedente o pedido inicial, determinando a reintegração dos autores na posse do imóvel.

Não concordando com o édito judicial, recorrem os réus.

Preliminarmente, sustenta o apelante Fernando Ramalho, a nulidade da sentença, em razão da ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentação de defesa. No ponto, alega que em 20.07.21, habilitou-se nos autos para representação processual da ré – Carolini Monteiro, pugnando pela vista legal a fim de apresentar a devida contestação, aguardando a abertura do prazo, com a remessa dos autos mediante expediente eletrônico, o que não foi observado, decretando-se a revelia da ré, que após pedido de reconsideração, restou mantida.

Diz que a falta de intimação do defensor constituído, na hipótese em que a parte é beneficiaria da justiça gratuita, constitui cerceamento de defesa, e que a revelia, decretada por falta de defesa, não pode ser considerada válida quando a parte não foi devidamente intimada para se defender.

Razão lhe assiste. Deveras, perscrutando os autos, verifica-se que a primeira requerida foi citada em 09.07.21 (id n. 225233695). Em seguida, aportou nos autos petição de habilitação da
Defensoria Pública, noticiando a representação processual da ré, oportunidade em que requestou pela intimação pessoal dos atos processuais e do prazo em dobro, prerrogativa que lhe assiste, nos termos dos
artigos 128, inciso I da LC 80/94 e 186 do CPC.

Ocorre que sobrevinda a citação do segundo réu – Fernando Ramalho em 22.11.21 ( id n. 225234160), a magistrada
a quo
, proferiu decisão decretando a revelia dos réus e saneando o feito, oportunidade em que requestou quanto à produção de provas, manifestando-se apenas os autores pela produção de prova oral, depoimento pessoal das partes. Em seguida, indeferiu a produção de prova e proferiu sentença.

Todavia, inequívoco o
error in procedendo
, pois, encontrando-se a primeira ré assistida pela Defensoria Pública, deveria a instituição ter sido intimada após a citação do ultimo requerido, quando, então, formalizado o ato, iniciar-se-ia

o prazo de defesa, o que não ocorreu.

Assim sendo, à mingua da intimação pessoal da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n. 80/94 e

art. 183, §1º

186, § 1º e

art. 231 do CPC, descabido o decreto de revelia, e por corolário, resta evidenciado o cerceamento de defesa, o que impõe a nulidade do decreto sentencial, com retorno dos autos à origem para reabertura do prazo.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – PRETENDIDA ANULAÇÃO DA SENTENÇA – PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA – AFASTAMENTO DA LITISPENDÊNCIA – VIABILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Ante a demonstração de diferenças entre as partes e pedidos das ações em curso, não há falar em litispendência.

Havendo similaridade entre as causas de pedir, os feitos devem ser reunidos para julgamento conjunto, a fim de se evitar decisões conflitantes ou contraditórias.

Sendo a parte autora patrocinada pela Defensoria Pública, imprescindível a intimação pessoal do Defensor Público que patrocina a causa, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa, consoante determina o art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/94, assim como o art. 5º da Lei Complementar Estadual n. 146/03
.”(
RAC n.

1001015-34.2019.8.11.0100,

5ª Câmara de Direito Privado,

Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, J. 18.06.24 – negritei)

Dessa forma, com a devida vênia, a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto na espécie, mormente diante da inobservância do rito processual e do devido processo legal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser anulada, devendo os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024